Tribunal: TJPA
Processo: 0809334-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809334-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL LUNA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
–
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2. In casu
, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alternativamente a substituição por medidas cautelares diversas.

3. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal realizada na Plataforma Virtual - PJe, ocorrida nos dias 16 a 18 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto e 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado por
Márcio de Farias Figueira, OAB-PA nº 16.489 e Caroline Schaff Plácido, OAB-PA nº 24.217
em favor do paciente
NATANAEL LUNA DA SILVA
, em face de ato do
Juízo do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA
, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0809334-92.2022.814.0000.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.02.2022, sob a acusação de ter cometido o delito capitulado no artigo 129, §9° do Código Penal Brasileiro, c/c art.5°, da Lei 11.340/06, em desfavor da sua companheira. E que posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.

Expõem que a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferida pelo juízo coator, bem como formulou pleito de substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares.

Argumentam a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea.

Sustentam que fato do paciente ser reincidente na prática de violência doméstica (fato ocorrido em 2016), não podia ser considerando para indeferir o pedido revogação da prisão preventiva.

Arguem sobre a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversa da prisão e conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, pois o paciente é pai de uma criança de 02 anos e 10 meses, e por ser imprescindível aos seu cuidados.

Requereram a concessão de medida liminar a regravação da prisão preventiva, “ainda que com medidas cautelares, como a prisão domiciliar”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição
.

O pedido liminar foi analisado e indeferido
por ausência dos requisitos legais
pela
Des. Kédima Pacífico Lyra, nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste E. Tribunal, em
decisão de
Num. 10148542.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10185154-pág.

1/4.

Em parecer de Num. 10380095-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial, e na parte conhecida pela denegação do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Os impetrantes argumentam a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea e a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversa da prisão e conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
a presente ação constitucional veio instruída somente com uma certidão de nascimento de E. G. L. D. S. (Num. 10129874 - Pág. 1), declarações de trabalho (Num. 10129875 - Pág. 1/2) e procuração (Num. 10129882 - Pág. 2).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia
decisão que indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva, do pedido de prisão domiciliar direcionado ao juízo dito coator e da decisão de indeferimento
ou
quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, os quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração e verificar a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
.

Ressalta-se que ao prestar informações sobre o processo de origem a autoridade dita coatora apenas referiu que o pedido de revogação da prisão preventiva e o pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar foram indeferidos, conforme verifica-se:

“Esse juízo decidiu pelo indeferimento da revogação preventiva, considerando que além de não haver qualquer alteração fático-jurídica dos elementos de convicção que ensejaram o decreto prisional anterior, não havia nenhum fato que sucedeu capaz de modificar o entendimento deste juízo. Além, disso, foi verificado que o denunciado é reincidente na prática de delito de violência doméstica tendo cumprido pena pelo mesmo crime processado nestes autos no ano de 2020 (Processo nº 0000141-64.2016.8.14.0140 (decisão no id. 60065596)

Na data de hoje (06/07/2022), esse juízo indeferiu o pleito, no mínimo até seu interrogatório,

em cuja oportunidade esta magistrada voltará a apreciar a subsistência ou não do encarceramento
, considerando que o paciente é acusado pela prática do crime disposto no
artigo 129, §13º, do CPB, na forma do artigo 7º da Lei nº 11.340/06, o qual possui a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos
.

Insta ressaltar que o paciente desferiu vários socos na ofendida, bem como a agarrou pelo pescoço esganando-a, e ainda tentou bater na vítima com um pedaço de pau.

Ademais no que diz respeito ao pedido da Defesa de conversão da prisão preventiva
pela prisão domiciliar em razão de possui um filho de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses
, foi destacado por esta magistrada que tal instituto se verifica absolutamente excepcional, sendo imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento. Assim, urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, III, do CPP, que “
PODERÁ
” o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (..) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (grifei e sublinhei)

Logo, consignei ainda que não consta nos autos nenhuma informação de que o acusado é o único responsável pela criança, considerando que o acusado é o único responsável pela criança, considerando que a genitora do menor é a Sra. Fernanda Ferreira da Silva, ora vítima, conforme certidão de nascimento juntada no id. 63661475.)
” (
Num. 10185154 - Pág. 2/3)

Assim, embora a autoridade dita coatora tenha prestado informações no sentido de que o pedido foi analisado e indeferido, não há nos autos a íntegra da decisão, inviabilizando qualquer discussão acerca de todos os fundamentos exarados.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/08/2022